Tribunal: TJMT
Processo: 1011790-49.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011790-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. C. S. R. - CPF: 032.699.941-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A. C. S. R. - CPF: 032.699.941-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE SEQUELA NEUROLÓGICA DE INFECÇÃO CONGÊNITA, DE ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, TETRAPARESIA, DEFICIT COGNITIVO GRAVE E EPILEPSIA REFRATÁRIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DOS INSUMOS E MEDICAMENTOS – COMPROVADOS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Desse modo, presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência (art. 300 do CPC), ou seja, comprovadas a necessidade e a urgência do fornecimento, de forma mensal e continuada, dos medicamentos valproato sódico 50mg, risperidona 1,0mg, bem como de 160 unidades de fraldas geriátricas, não há que se falar em reforma da decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1020166-95.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, determinando que os entes públicos forneçam, de forma mensal e continuada, os medicamentos valproato sódico 50mg, risperidona 1,0mg e 160 unidades de fraldas geriátricas.

Aduz o agravante que foi deferido o pedido de tutela, sem que os autos tenham sido encaminhados ao NAT, ou seja, sem que tenha sido evidenciada a urgência/risco de vida e sem que tenha comprovado a probabilidade do direito.

Expõe que não houve recusa do ente público quanto ao fornecimento das fraldas, bem como que um dos medicamentos está em falta e que o outro deve ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, ante a divisão de competências.

Sustenta que não foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência e pugna pela reforma da decisão, para que seja cassada em relação ao Município de Cuiabá-MT. Requer também a análise de demonstração de urgência para o fornecimento do insumo e dos medicamentos e da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que determinou que os entes públicos forneçam, de forma mensal e continuada, os medicamentos valproato sódico 50mg e risperidona 1,0mg, bem como de160 unidades de fraldas geriátricas.

Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Bem como que a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Ocorre que para a concessão da tutela de urgência concedida pelo juízo de 1º grau, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil.

Diante disso, verifico dos documentos apresentados que, diante do diagnóstico de sequela neurológica de infecção congênita, de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, tetraparesia, deficit cognitivo grave e epilepsia refratária, há a necessidade de uso dos medicamentos e insumos aqui tratados, conforme expôs o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT:

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: O Ácido Valpróico consta na RENAME e, portanto, é usualmente fornecido pelo SUS através das Secretarias Municipais de Saúde.

Há evidências científicas? Sim

Bem como observo que a demora no tratamento pode trazer riscos ao direito à vida, à dignidade e à saúde do paciente, tendo em vista que sua família não consegue arcar com todos os custos.

Posto isso, comprovada a necessidade e urgência do fornecimento tratamento, diante do quadro de saúde do paciente, não prosperam as alegações apresentadas pelo agravante.

Com essas considerações e com aplicação analógica da Súmula nº 568 do STJ e do artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022